Tribunal: STF
Processo: ARE 1405976
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. REMOÇÃOSERVIDOR DO IFCE. EQUIVALENCIA ENTRE GRADUAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL COM AVONTADE DE RECORRER. NÃO CONHECIMENTO APELAÇÃO. DESPROVIMENTO REEXAMENECESSÁRIO.



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Instituto Federal de Educação, Ciência eTecnologia do Ceará - IFCE em contrariedade à sentença da lavra do MD Juízo Federal da 5ª VaraFederal da SJCE, que concedeu parcialmente a segurança requestada, para assegurar que oImpetrante concorra, em igualdade de condições com os demais candidatos do cadastro de reserva,a uma das vagas disponíveis na remoção regulamentada pelo EDITAL Nº 10 / PROGEP - IFCE /2015 (EDITAL DE VAGAS DO CADASTRO DE RESERVA DO EDITAL nº 08/PROGEP-IFCE/2015) para as subáreas de Engenharia de Telecomunicações no Campi de Canindé (códigos nº 23.04.05.00-99 e 23.04.06.00-99), Ciclo 001.



    (...)



    5. Ante o exposto, tem-se que o IFCE praticou atos incompatíveis com a vontade de recorrer, uma vezque seu fundamento recursal consiste na reforma do decisum que garantiu ao Impetrante/Recorridoo direito de concorrer às vagas compatíveis com sua formação acadêmica, de forma que, com fulcrono art. 1.000, caput e parágrafo único, CPC, não merece conhecimento o recurso de apelação.



    6. O impetrante, graduado em Engenharia Elétrica com habilitação em Teleinformática e enquadradono perfil Engenharia de Teleinformática, integrante do quadro de pessoal do IFCE, lotado nocampus Jaguaribe, pretendia participar de concurso de remoção promovido pelo Instituto (Editaln°08/PROGEP-IFCE/2015), para vagas ofertadas para as subáreas de Tecnologia em Telemática(cód. 23.04.01.00-99, 23.04.02.00-99 e 23.04.03.00-99) e Engenharia de Telecomunicações (cód.23.04.05.00-99 e 23.04.06.00-99).



    7. Considerou o magistrado a quo a ausência de compatibilidade entre os cursos de Engenharia deTeleinformática e de Tecnologia em Telemática. De outra banda, com fulcro em recomendaçãoexarada pelo Ministério Público, amparada em pareceres da Universidade Federal do Ceará e doConselho Regional de Engenharia do Ceará, reconheceu a afinidade entre as graduações deEngenharia de Teleinformática e Engenharia de Telecomunicações.



    8. A sentença recorrida apenas autorizou a concorrência do impetrante a uma das vagas disponíveis naremoção regulamentada pelo EDITAL Nº 10 / PROGEP - IFCE / 2015 (EDITAL DE VAGAS DOCADASTRO DE RESERVA DO EDITAL nº 08/PROGEP-IFCE/2015) para as subáreas deEngenharia de Telecomunicações, quais sejam, Teoria Eletromagnética, Micro-ondas, Propagaçãode Ondas e Antenas (Cód. 23.04.05.00-99) e Sistemas e Redes de Telecomunicações (Cód.23.04.06.00-99).



    9. As subáreas questionadas pelo IFCE, em razão de não apresentarem conformidade com oscomponentes curriculares da matriz do curso de Engenharia de Teleinformática, não estãorelacionadas à área de Engenharia de Telecomunicações, única para a qual deferida a segurançapleiteada.



    9. Ademais, a partir da edição da Portaria n° 043/GR/2016, passou a existir a correlação entre assubáreas "Teoria Eletromagnética, Micro-ondas, Propagação de Ondas e Antenas" e "Sistemas eRedes de Telecomunicações" e a habilitação em Engenharia de Teleinformática e em EngenhariaElétrica, que correspondem à graduação do impetrante/recorrido, de forma que não merece reparosa sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada.



    11. Apelação não conhecida.



    12. Remessa necessária improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente